Tribunal: CARF
Processo: 10646.001101/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 20/06/2008, 21/06/2008, 26/06/2008, 20/08/2008
TRANSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. ATIPICIDADE.
A norma legal comina a penalidade pecuniária somente quando o veículo chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O motivo justificado guarda relação com a apresentação de uma justificativa plausível.
Foram apresentados fatos plausíveis relacionados ao descumprimento do prazo do trânsito aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10646.001101/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.665 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
TRANSNET LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 20/06/2008, 21/06/2008, 26/06/2008, 20/08/2008
TRANSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO. ATIPICIDADE.
A norma legal comina a penalidade pecuniária somente quando o veículo
chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O “motivo justificado” guarda relação com a apresentação de uma justificativa
plausível.
Foram apresentados fatos plausíveis relacionados ao descumprimento do prazo
do trânsito aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10646.001101/2008-21
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de impugnação contra exigência da multa prevista no art. 107,
inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, no valor de R$ 50.000,00, objeto do Auto de Infração de fls. 02-13.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no auto de infração, examinando as
Declarações de Trânsito Aduaneiro (DTA), a fiscalização constatou que sete veículos
(vagões ferroviários) relacionados a duas operações de trânsito aduaneiro chegaram ao
destino fora do prazo estipulado para a conclusão da operação, conforme discriminado
na tabela de fl. 06 (vide também fls. 17-20 e 28-32).
A autoridade fiscal esclarece que a empresa Transnet Logística e Transporte Ltda. é
habilitada, em caráter precário, nos termos da lei, a operar em regime especial de
trânsito aduaneiro de mercadorias, estando obrigada a observar a legislação que
disciplina os procedimentos relativos ao transporte, desde o momento do desembaraço
para trânsito aduaneiro pela unidade de origem até o momento em que a unidade de
destino certifica a chegada, nos termos do art. 73 do Decreto-lei n° 37/1966 c/c art. 267
do Decreto n° 4.543/2002.
Dentre outras obrigações impostas pela lei ao transportador habilitado a operar no
regime especial de transito aduaneiro, citam-se aquelas indicadas no art. 292 do Decreto
n° 4.543/2002, atinente ao dever de apresentar a mercadoria submetida ao regime na
unidade de destino, dentro do prazo fixado, sob pena de cumprimento das obrigações
assumidas no termo de responsabilidade e pagamento da multa em causa.
A empresa beneficiária do regime especial de trânsito aduaneiro apresentou duas
justificativas, sendo a primeira em 08/07/2008, tratando do atraso na chegada do vagão
relativo à DTA n° 08/0234447-0, e a segunda em 08/09/2008, desta vez intentando
justificar os atrasos dos veículos referentes às declarações nos 08/0234447-0 e
08/0248893-5 (fls. 25 e 40-42).
Ainda conforme o relato, em ambas as justificativas, a empresa informa que o transporte
da mercadoria é de responsabilidade da empresa ALL América Latina Logística,
afirmando que ocorreram problemas mecânicos que impediram a viagem dos vagões,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

porém, além da peça meramente informativa, não apresentou nenhuma outra
documentação, que pudesse confirmar suas alegações.
A autoridade aduaneira sustenta que a mera informação de eventos sem a sua
comprovação não é apta para justificar o atraso, havendo intimado a empresa a
apresentar documentos que comprovassem os fatos alegados. Em resposta, a
beneficiária do regime enviou tão somente peça assinada por pessoa não identificada,
novamente suscitando a responsabilidade da transportadora América Latina Logística e
a ocorrência de danos mecânicos imprevisíveis que teriam impedido a viagem dos
vagões, pretendendo afastar sua responsabilidade como sujeito passivo de eventuais
sanções, entendendo ainda que a produção de provas também é dever da empresa
transportadora.
Para o autuante, trata-se de responsabilidade objetiva da empresa beneficiária, de acordo
com os artigos 123 e 136 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966).
Acrescenta que, consoante previa o art. 290 do Decreto 4.543/2002, em qualquer caso, o
beneficiário e o transportador são solidários, perante a Fazenda Nacional, nas
responsabilidades decorrentes da concessão e da aplicação do regime.
No tocante à imprevisibilidade da ocorrência de danos mecânicos, o agente fiscal
assevera que, de acordo com a doutrina, os eventos de caso fortuito ou de força maior
ocorrem apenas quando o agente não tenha interferido, de nenhuma forma, passiva ou
ativa, e também quando de modo nenhum seja possível impedi-los. Aduz que quebras
mecânicas são riscos previsíveis, inerentes à própria atividade de transporte de
mercadorias, para os quais o agente transportador deve estar permanentemente
acautelado e aparelhado.
Conclui, então, que a quebra mecânica não tipifica a ocorrência de caso fortuito ou força
maior, em favor de quem tem a obrigação de se prevenir de eventuais problemas, em
detrimento da falta de cuidado e diligência. Argumenta ainda que, em relação ao
controle de cargas em regime de trânsito aduaneiro, há situações que não podem ser
admitidas, como o caso de cargas acondicionadas em vagões quebrados durante seu
percurso permanecerem alheias ao controle da fiscalização, sujeitas às mais variadas
possibilidades de perda, extravio, dano, roubo, troca etc.
Acrescenta que legislação, prevendo situações em que o controle da carga possa estar
ameaçado ou prejudicado, prevê o instituto da interrupção do trânsito, o qual, antes de
afastar as responsabilidades do beneficiário por qualquer ocorrência, preserva a
prerrogativa da fiscalização de permanecer informada e de efetivamente exercer o
controle sobre a carga em regime de transito, conforme art. 293 do Decreto n°
4.543/2002.
Por fim, informa que, apesar da previsão legal dessa obrigação de fazer, que recai sobre
o beneficiário do trânsito, tendo como objetivo comunicar à fiscalização quaisquer
eventualidades ocorridas, a empresa beneficiária permaneceu inerte, sem oficiar à
unidade da Receita Federal jurisdicionante as intercorrências havidas. Sendo assim, a
fiscalização considera cabível a aplicação da penalidade, conforme base legal acima
citada.
Cientificada do auto de infração em 19/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl.
110, a empresa insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 114-
119, em 17/12/2008, acompanhada dos documentos de fls. 120-161, por meio da qual
expõe as seguintes razões de defesa:
a multa, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino
fora do prazo estabelecido aplica-se caso o atraso não seja justificado, porém, antes
mesmo de ser intimada, a impugnante prestou esclarecimentos acerca dos atrasos
ocorridos;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

consta na documentação apresentada que os atrasos ocorreram por razões alheias à
vontade da impugnante, que não é a transportadora responsável pela administração da
malha ferroviária, sendo esta de responsabilidade da ALL - América Latina Logística;
a impugnante é mais uma vítima da ALL, a qual não presta os serviços de transporte de
maneira adequada, fazendo com que seus usuários sejam prejudicados e autuados por
atrasos nos transportes aduaneiros;
a impugnante ficou impossibilitada de tomar quaisquer medidas para fazer com que o
transporte fosse realizado dentro do prazo previsto;
a impugnante é representante legal da Ferrovia Boliviana, Ferroviária Oriental S/A,
sendo que a empresa responsável pelo transporte ferroviário nessa malha brasileira é a
ALL- América Latina Logística;
conforme carta emitida pela transportadora ALL, os atrasos ocorreram por problemas
mecânicos apresentados num trecho de difícil acesso, mais especificamente no trecho do
Pantanal do Mato Grosso do Sul, tendo justificado que, por essa razão, a equipe
mecânica e o guincho necessário para a execução do reparo demoraram muito para
chegar ao local onde ocorreram as avarias;
ainda de acordo com a transportadora, o vagão n° FLD 310921-6, relacionado na DTA
n° 08/023447-0, durante seu trânsito, apresentou deslocamento de carga, sendo
impedido de seguir viagem por questões de segurança;
como o local do incidente também era de difícil acesso, a equipe de apoio tardou a
chegar e a resolver o problema, sendo que, devido ao deslocamento da carga, o vagão
sofreu avarias, tendo então que aguardar pela chegada da equipe mecânica;
a ALL, como a empresa responsável pelos transportes ferroviários nessa malha, é a
única que poderia justificar os problemas que acarretaram o atraso, ficando evidente que
a responsabilidade pelo atraso deu-se pela ocorrência de diversos problemas mecânicos
de responsabilidade da citada empresa;
na tentativa de comprovar os problemas, a impugnante enviou diversos e- mails e
protocolizou pessoalmente cartas solicitando que a ALL apresentasse documentos que
comprovassem os problemas mecânicos ocorridos nos vagões, sem, contudo, lograr
êxito;
sem alternativas para comprovar os motivos que ocasionaram os atrasos, a impugnante
notificou a ALL acerca dos fatos, requerendo que apresentasse outros documentos que
comprovem os problemas mecânicos alegados, porém a mesma quedou-se inerte;
a impugnante não deve ser multada, conforme legislação aplicável, pois demonstrou de
forma cabal que os vagões apresentaram diversos problemas mecânicos em locais ermos
e de difícil acesso, atrasando, assim, a sua chegada;
de acordo com o art. 293 do Decreto n° 4.543/2002, o trânsito aduaneiro poderá ser
interrompido pela ocorrência de eventos extraordinários, sendo que, no caso em
questão, três destas situações excepcionais estão presentes, o que, autorizaria o atraso ou
até mesmo a interrupção do transporte aduaneiro;
o transportador não esperava que os vagões apresentassem problemas, sendo, portanto,
um evento extraordinário.
os problemas mecânicos nos vagões são circunstâncias alheias à vontade da
impugnante, tanto assim, que tais problemas comprometeram a segurança do veículo,
bem como poderiam resultar em sérias avarias à carga transportada e até à própria
malha ferroviária;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

por fim, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal.

Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 08-38.086, a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação e MANTER a multa objeto da presente lide.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de março de
2017, às e-folhas 187.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2017, e-
folhas 189, de e-folhas 190 à 194.
Foi alegado:
A recorrente demonstrou de forma cabal que os vagões apresentaram
problemas mecânicos em locais ermos e de difícil acesso, atrasando, assim, a chegada dos
mesmos.
De acordo com o art. 293 do decreto n.° 4.543/2002, o trânsito aduaneiro
poderá ser interrompido pela ocorrência de eventos extraordinários. Neste sentido, confira-se:
(...)
Assim, no entender desta Recorrente, no caso em questão, três destas situações
excepcionais estão presentes, o que, autorizaria o atraso, ou, até mesmo, a interrupção, do
transporte aduaneiro, quais sejam:
O transportador não esperava que os vagões apresentassem problemas, sendo,
portanto, um evento extraordinário; isso porque os problemas mecânicos apresentados nos
vagões são circunstâncias alheias à vontade da Recorrente.
Tanto é assim, que os problemas que surgiram nos vagões, comprometeram a
segurança do veículo, bem como poderíam resultar em sérias avarias à carga transportada e até à
própria malha ferroviária.
Ainda neste sentido, é importante ressaltar que a lei não enumera quais são as
hipóteses que podem ser consideradas como motivos justificados para o atraso do veiculo
transportador, e nesta premissa, como já mencionado acima e em impugnação, a recorrente
informou os motivos do atraso antes mesmo de ser notificada pela infração.
- DA CONCLUSÃO:
Portanto, mediante todo o exposto demonstrada, a insubsistência e
improcedência do Auto de Infração, espera e requer esta Recorrente, que seja acolhido o presente
recurso para o fim de ser cancelado o AIIM e consequente o débito fisca.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de março de
2017, às e-folhas 187.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2017, e-
folhas 189.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 O cancelamento do Auto de Infração e o consequente débito fiscal.
Passa-se à análise.
- Do fato.
Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, e representante legal da
Ferrovia Boliviana, FERROVIÁRIA ORIENTAL S/A.
A Autoridade Aduaneira concedeu o trânsito aduaneiro até o dia 08/06/2008,
para os vagões constantes na DTA n° 080234447-0 e 18/06/2008, para a DTA n° 080248893-5..
Os vagões n°s FLD 626186-8 J, FRD 626236-8 J, FRC 629964-4 L, FLD
310931-3, FLD 310988-7 Z, relacionados na DTA n° 08/0248893-5, deveriam ter chegado na
EADI - Bauru - SP, em 18/06/2008, porém, os mesmo chegaram ao seu destino final atrasados.

- Da sanção.
A multa aplicada à impugnante está prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”,
do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (incluído pela Lei n° 10.833. de 29/12/2003)
[...]
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(Grifo e negrito nossos)

- Da Justificativa.
De acordo com a legislação de regência da matéria, o transportador deve
apresentar a mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro
do prazo fixado pela autoridade fiscal.
No caso concreto, é incontroverso que o veículo em operação de trânsito
aduaneiro chegou ao destino após o prazo estipulado, fato não contestado pela Recorrente. O
cerne do litígio reside no argumento da defendente de que teriam havido razões que justificariam
esse atraso, impedindo, assim, a cominação da penalidade.
A norma legal acima transcrita comina a penalidade pecuniária somente
quando o veículo chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O permissionário alegou que conforme carta emitida pela transportadora
América Latina Logística - ALL, os atrasos ocorreram por problemas mecânicos apresentados
num trecho de difícil acesso, mais especificamente no trecho do Pantanal do Mato Grosso do
Sul.
Assim, a ALL justifica que a equipe mecânica e o guincho necessário para a
execução do reparo demoraram muito para chegar ao local onde ocorreram as avarias, tendo em
vista o mesmo ser de difícil acesso.
Ainda, de acordo com a transportadora, o vagão FLD 310921-6, relacionado na
DTA n° 08/023447-0, durante seu trânsito, apresentou deslocamento de carga sendo impedido de
seguir viagem por questões de segurança.
Como o local do incidente também era de difícil acesso, a equipe de apoio
tardou a chegar e, consequentemente, resolver o problema. Devido ao deslocamento da carga, o
vagão sofreu avarias, tendo então que aguardar pela chegada da equipe mecânica.
O fato é atestado por duas cartas da ALL à empresa autuada (e-folhas 153 e
154).
- e-folhas 153:
Considerando vossa solicitação, esclarecemos que os vagões FRD 626186- 8 J , FRD
626236-8 3, FRC 629964-4 L, FLD 310931-3, FLD-310988-7 Z, constante da DTA n°
08/0248893-5, foram liberados em Corumbá/MS, no dia 06 de junho de 2008, às 11:25,
durante seu trânsito, os referidos vagões apresentaram problemas mecânicos no trecho
do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Em razão de o local onde ocorreu a avaria ser de
difícil acesso, o acesso da nossa equipe mecânica, bem como do guincho necessário
para a execução do reparo do vagão avariado ficaram impossibilitados.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

Esclarecemos que o vagão FLD 310921-6 constante da DTA n° 08/023447-0, foram
liberados em Corumbá/MS, no dia 29 de maio de 2008, às 15:47, durante seu trânsito, o
referido vagão apresentou deslocamento de carga sendo impedido de seguir viagem por
questões de segurança. Em razão de o local onde ocorreu a avaria ser de difícil acesso, o
acesso da nossa equipe mecânica para a execução do reparo do vagão avariado ficou
impossibilitado.
- e-folhas 155:
Considerando vossa solicitação, esclarecemos que o vagão FLD-310988-7 Z, constante
da DTA n° 08/0248893-5, foi liberado em Corumbá/MS, no dia 06 de junho de 2008, às
11:25, durante seu trânsito, referido vagão apresentou problemas mecânicos no trecho
do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Em razão de o local onde ocorreu a avaria ser de
difícil acesso, o acesso da nossa equipe mecânica, bem como do guincho necessário
para a execução do reparo do vagão avariado ficaram impossibilitados.
.

- O Acórdão de Impugnação e o “motivo justificado”.
O Acórdão de Impugnação não aceita o “motivo justificado”, como se
depreende das folhas 07 daquele documento:
No caso concreto, verifica-se que os motivos para o descumprimento do prazo,
apontados pela beneficiária do trânsito aduaneiro, em relação à DTA n° 08/0248893-5,
foram “problemas mecânicos” em vagões. Além disso, no que se refere à DTA n°
08/0234447-0, um vagão teria apresentado “deslocamento de carga” durante seu
trânsito, ficando impedido de prosseguir viagem por questão de segurança. Tais eventos,
segundo a defendente, ocorreram em trechos de difícil acesso, sendo que, por essa
razão, os profissionais e os equipamentos necessários para a execução do reparo
demoraram muito para chegar no local onde teriam ocorrido as avarias, a fim de
resolverem os problemas (fls. 25, 40, 100-101, 151-152).
Ocorre que, não obstante intimada pela fiscalização aduaneira, a requerente não
logrou êxito em apresentar prova da ocorrência dos fatos narrados nem do local em
que teriam acontecido e que revelasse precisamente quais foram os alegados “problemas
mecânicos” bem como o estado e a extensão do “deslocamento de carga”. Deixou de ser
fornecida uma avaliação técnica que demonstrasse porque os citados eventos impediram
o curso do transporte e qual o tempo e as intervenções necessárias para realização dos
reparos.
Os documentos de fls. 41-42, 91-96, 102, 105, 156-158 e 160 retratam correspondências
enviadas pela impugnante à empresa ALL, por meio das quais requer sejam prestados
esclarecimentos pelo atraso dos vagões. As respostas da ALL estão consubstanciadas
nos ofícios de fl. 99 e 153-155 que, de forma genérica e superficial, se limitam a
informar a ocorrência dos aventados “problemas mecânicos” e de “deslocamento
na carga”, conforme argumentos já reproduzidos pela autuada em sua impugnação.
Como admite a própria impugnante, no tocante à comprovação, a ALL “quedou- se
inerte”, de modo que nenhuma prova efetiva foi carreada aos autos que revelasse os
motivos do atraso. Como visto, para os efeitos legais, não se considera como “motivo
justificado” para descumprimento do prazo do trânsito aduaneiro, a mera alegação
destituída de prova.
Ademais, ainda que os fatos tivessem sido comprovados, entendendo que poderiam
acarretar atraso na chegada do veículo ao local de destino ou julgando existentes
quaisquer outras circunstâncias alheias a sua vontade, deveria o transportador ter
interrompido o trânsito aduaneiro, mediante prévia comunicação do fato à unidade
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

aduaneira jurisdicionante do local onde se encontrava o veículo, conforme previa o art.
293 do Decreto n° 4.543/2002.
O Acórdão de Impugnação ainda faz uma analogia entre o “motivo
justificado” e o Princípio da “inexigibilidade de conduta diversa”, como se depreende das
folhas 08 daquele documento:
Assim, nas circunstâncias fáticas em que se encontrava, não se pode falar em
inexigibilidade de conduta diversa, porquanto era de se esperar do transportador uma
conduta em conformidade com o que prevê a lei, não havendo ocorrido nenhum evento
intransponível, que impedisse a livre determinação de sua vontade e afetasse a
capacidade de agir conforme o comando legal que prevê a interrupção do trânsito
aduaneiro.
Não fossem suficientes os fundamentos acima expendidos, que convergem para a
responsabilização da impugnante, cabe ainda aduzir que os eventos por ela apontados
correspondem ao que a jurisprudência convencionou denominar de caso fortuito
interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela impugnante e,
como tal, não podem ser considerados como excludentes de responsabilidade.
Segundo esse entendimento, apenas o caso fortuito externo é capaz de excluir a
responsabilidade, o qual diz respeito a elemento imprevisível e inevitável exterior ao
risco específico da atividade negocial, no caso, do prestador do serviço de transporte. O
fortuito interno, por sua vez, diz respeito a fato relacionado aos próprios riscos da
atividade ou do negócio, os quais o transportador assume voluntariamente.
(Grifo e negrito próprios do original)
Ouso discordar.

- Da Atipicidade.
A motivação empreendida pelo Acórdão de Impugnação, embora coerente e
concatenada, revela que ilustre Julgador da Delegacia Regional de Julgamento quis ir além dos
limites impostos pelo próprio legislador.
O legislador menciona no tipo infracional ora em análise - art. 107, inciso VIII,
alínea “c”, do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003 – “sem motivo
justificado”, sem impingir qualquer outra condição.
O Acórdão de Impugnação não aceita a justificativa trazida por falta de
provas, além de atrelar “motivo justificado” e o Princípio da “inexigibilidade de conduta
diversa”. Entendo que o Acórdão de Impugnação impingiu uma faceta interpretativa, um tanto
quanto excessiva, até extrema, dentre tantas outras possíveis.
Isso porque a previsibilidade ou imprevisibilidade não guardam relação com
“motivo justificado”.
Como premissa conceitual tem-se que “justificar” significa provar ou
demonstrar que uma conduta é válida, necessária e conforme à lei, aos fatos e à razão; é
comprovar de modo fundamentado com base em razões e argumentos plausíveis e convincentes
a fim de eximir-se legalmente de uma obrigação ou com vista a assegurar um direito. Assim, um
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

motivo considera-se justificado quando comprovado e fundamentado em fatos e razões válidas,
que se podem considerar como aceitáveis para explicar um acontecimento, estando ainda
conforme à Justiça e ao Direito.
O “motivo justificado” guarda relação com a apresentação de uma justificativa
plausível e factível.
Ao meu sentir, foi esse o derradeiro significado que o legislador quis impingir
à norma. De outro modo, teria elegido uma redação mais contundente.
Carta emitida pela transportadora ALL, justifica que os atrasos ocorreram por
problemas mecânicos apresentados num trecho de difícil acesso, mais especificamente no trecho
do Pantanal do Mato Grosso do Sul.
A ALL ainda explica que a equipe mecânica e o guincho necessário para a
execução do reparo demoraram muito para chegar ao local onde ocorreram as avarias, tendo em
vista o mesmo ser de difícil acesso.
Ainda, de acordo com a transportadora, o vagão FLD 310921-6, relacionado na
DTA n° 08/023447-0, durante seu trânsito, apresentou deslocamento de carga sendo impedido de
seguir viagem por questões de segurança.
Foram apresentados fatos plausíveis e factíveis relacionados ao
descumprimento do prazo do trânsito aduaneiro.
Portanto, fato atípico.
Considerações a serem feitas:
1. Entendo demasiada a exigência de uma avaliação técnica que demonstrasse
porque os citados eventos impediram o curso do transporte e qual o tempo
e as intervenções necessárias para realização dos reparos;
2. Consta dos autos declarações da Concessionária da Linha Férrea, América
Latina Logística – ALL, atestando os problemas mecânicos apresentados
e num trecho de difícil acesso, mais especificamente no trecho do Pantanal
do Mato Grosso do Sul e deslocamento de carga sendo impedido de seguir
viagem por questões de segurança.
3. Não há motivos que justifiquem a desconsideração dessas informações;
4. No tipo infracional não faz referência à exigência de comunicação do fato à
unidade aduaneira.
O tipo infracional atrela a sanção à ausência de motivo justificado e pelos
motivos aqui alinhavados entendo que justificativas plausíveis foram apresentadas.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.001101/2008-21

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital